Tribunal: STF
Processo: Rcl 68759
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo 0016071-17.2024.5.16.0018, para garantir a observância do decidido nas ADIs 3.395/DF e 3.247/MA. 



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-administrativa. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Estadual n. 6.915/1997, que estabelece regras para a contratação temporária de professores para a rede pública de ensino do estado e foi declarada válida pelo STF no julgamento da ADI 3.247/MA. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito, a “cassação da decisão referenciada e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional seja enviado para a justiça comum” (doc. 1, p. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    No caso, o Município reclamante sustenta que a decisão reclamada deixou de observar o decidido nas ADIs 3.395/DF e 3.247/MA, cujas ementas transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição (ADI 3.247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18/8/2014).



    Como se vê, no julgamento da ADI 3.395/DF, o Plenário do STF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Ademais, no julgamento da ADI 3.247, esta Suprema Corte consignou que a contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Nessa linha, acrescentou a necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica, para análise de suposta inconstitucionalidade.



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos: 



    O reclamado suscita que as normas da CLT seriam inaplicáveis ao presente caso, sob o argumento de que o contrato de trabalho em questão, que é por prazo determinado, seria de natureza administrativa. 



    No entanto, não merece acolhida a preliminar suscitada. 



    Observa-se que o reclamante presta serviços como empregado contratado, sem a prévia realização de concurso público, ferindo o art. 37 e seguintes da Constituição Federal de 1988. 



    Trata-se de contrato nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsão da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e se configura em trabalho proibido. 



    Sabe-se que a contratação de pessoal pela Administração Pública Direta está adstrita a regramento específico estabelecido no art. 37 da CF/1988 (incisos II e IX). A contratação temporária de servidores será legítima se observar simultaneamente os seguintes requisitos: previsão em lei dos cargos; tempo determinado; necessidade temporária de interesse público e interesse público excepcional. 



    Alega o ente público que contratou o reclamante em caráter temporário por excepcional interesse público, com base na Lei Estadual nº 6.915/1997. 



    O que se observa é que os entes federados acabam se utilizando da exceção prevista no texto constitucional como regra, para postergar indefinidamente a realização de concurso público, renovando continuamente os contratos temporários, ferindo a legalidade e a moralidade administrativa. 



    Frise-se que a própria lei estadual prevê que as contratações serão feitas por prazo determinado e improrrogável, observados os prazos máximos de seis meses, doze meses ou quatro anos, a depender do caso (art. 4º). No caso dos autos, não se vislumbra a situação de urgência e de excepcionalidade na contratação da autora. 



    Essas evidências, que apontam o descumprimento do que dispõe a Constituição Federal e a própria Lei nº 6.915/1997, indicam a opção do reclamado pelo contrato nulo, com a consequente aplicação da Súmula 363 do TST. Nesse sentido, a jurisprudência deste Regional: [...]



    Sendo assim, incontroverso que o reclamante foi admitido por Entidade da Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura no cargo exercido, razão pela qual o contrato de trabalho se reveste de nulidade insanável, por afronta ao estabelecido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. 



    Na verdade, não houve observância à formalidade essencial do concurso público preconizada pela Constituição Federal para o ingresso no serviço público, o que enseja a nulidade deste contrato, eis que é flagrante a afronta aos requisitos legais dirigidos aos elementos jurídico-formais do contrato, no caso, o desrespeito à formalidade contratual imperativa. 



    O chamado servidor/empregado de fato, que está no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, não pode alegar o desconhecimento da lei, e nem que estava prestando serviços de boa-fé, para ser reconhecido o vínculo e pagas as parcelas rescisórias. Não se pode aplicar o Princípio da Primazia da Realidade ou se reconhecer contrato tácito com a Administração, ante os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e materializados na obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II e § 2º, da CF). 



    No mesmo sentido, o Pleno do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por meio da Resolução Administrativa nº 79/2017, publicada em 29/03/2017 no DEJT, ratificou a Súmula nº 01 do Regional, que possui o seguinte teor: [...]



    Rejeito a preliminar e dou pela competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal (doc. 3, pp. 2-3).



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça especializada por considerar que se trata “de contrato nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsão da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e se configura em trabalho proibido”.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (DJe de 21/8/2017).



    Dessa forma, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.



    2. Medida cautelar referendada (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA e Rcl 65.809 / MA, DJe de 09/02/2024 e 29/2/2024, ambas de minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator